Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO RURAL. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) preliminarmente, deliberar se a sentença deve ser desconstituída por ausência de fundamentação adequada; e b) verificar a possibilidade de declaração da invalidade do negócio de compra e venda de terreno rural, em virtude de eventual prática de simulação em prejuízo de terceiro.
2. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. A sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos.
3. De acordo com a regra prevista no art. 167, § 1o, do Código Civil, verifica-se a ocorrência de simulação nos negócios jurídicos que: a) aparentam conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas que constam efetivamente no instrumento negocial; b) contém declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou c) cujos instrumentos forem antedatados ou pós-datados.
4. No caso o negócio jurídico em análise foi celebrado aos 31 de maio de 1996, ocasião em que se encontrava em vigor o Código Civil de 1916. 4.1. De acordo com a sistemática normativa estabelecida pelo antigo Código, a simulação constituía causa de anulabilidade do negócio jurídico, submetida ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contados da data da celebração do negócio jurídico (art. 178, § 9o, inc. V, alínea “b”, do Código Civil de 1916). 4.2. Assim, o termo final do prazo decadencial para pleitear a anulabilidade do negócio jurídico simulado ocorreu no dia 31 de maio de 2000. A demanda, no entanto, somente foi proposta no dia 11 de abril de 2022.
5. Recurso conhecido e desprovido.